Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017917-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANASTACIO JORGE DA SILVA - CPF: 063.894.731-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
– EMPRESTIMO REALIZADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –COBRANÇA LEGÍTIMA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM BENEFÍCIO DO AUTOR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em inexistência de relação jurídica e tampouco em descontos indevidos, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do
empréstimo consignado e que este foi beneficiado com os valores
, o qual foi livremente pactuado.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a contratação é lícita, de modo que a improcedência dos pedidos inaugurais se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1017917-26.2023.8.11.0002

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: ANASTACIO JORGE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca De Várzea Grande
,
Dra.

Ester Belém Nunes
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato no. 1017917-26.2023.8.11.0002
, ajuizada por
ANASTACIO JORGE DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“I -

DECLARAR INEXISTENTE
o apontamento indicado na peça inicial. Ademais o valor depositado Id .n. 124492786 seja transferido para conta Única do Tribunal de Justiça.

II - CONFIRMAR EM DEFINITIVO
a tutela deferida
.

III- CONDENAR
a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença.

IV - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
como demonstrado na contestação apresentada, a parte Apelada estabeleceu com a Apelante o contrato de empréstimo pessoal
” (sic).

Assevera, para tanto, que
“a parte Apelada autorizou os descontos referente ao contrato celebrado em sua conta bancária, bem como se comprometeu, expressamente, a manter provisão de saldo suficiente em sua conta corrente para o pagamento das parcelas, sendo certo que, na eventualidade de não haver saldo disponível, o valor da parcela poderia ser diluído em parcelas menores, até que se totalizasse o valor devido
” (sic).

Diz que “
ao fundamentar a declaração de inexigibilidade do débito, o Nobre Juiz indica que a Apelante não comprovou a celebração do contrato, contudo o mesmo ignora por completo a informação repassada pela Requerida, ao trazer O CONTRATO CELEBRADO PELA PARTE APELADA, e ainda ao indicar que fora formalizado por telefone”
(sic).

Defende que
“tal contratação foi registrada por meio de gravação telefônica, acostada aos autos, e, ressalta, não impugnada especificamente pela parte Apelada, uma vez que indica em sua Réplica que a gravação seria referente a contratação de um empréstimo de 1.550,00 (mil e quinhentos reais), CONTUDO TAL SITUAÇÃO NÃO É VERÍDICA. No áudio acostado ao ID 124473832, a atendente da Crefisa realiza a confirmação positiva do Apelado, Sr. Anastácio Jorge, juntamente dos seus dados cadastrais, tendo informado e confirmado a contratação de um empréstimo no valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais)
” (sic).

Pondera que “
no ato da celebração do contrato de empréstimo, celebrado por telefone, a Apelante foi extremamente cautelosa ao realizar a identificação positiva da parte Autora, efetivando a confirmação de todos os dados cadastrais necessários para validação da operação. Da mesma forma, a Apelante forneceu todas as informações atinentes ao contrato celebrado, especialmente as taxas de juros, o prazo de pagamento e o custo efetivo total da operação, de tal forma que não se mostra razoável a alegação da parte Apelada de qualquer irregularidade na contratação ou qualquer ausência de informação sobre o empréstimos”
(sic).

Afirma que “
além da Apelante realizar uma análise minuciosa de todos os documentos necessários para a validação do contrato, a mesma apresenta em conjunto com sua contestação, os comprovantes de transferência dos valores conforme acordado. Dessa forma, deve ser afastada, de maneira categórica, qualquer alegação de ocorrência de irregularidades no empréstimo pactuado, tendo em vista que a contratação do empréstimo foi solicitada pela parte Apelada, e, ainda, todas as informações foram prestadas pela Ré”
(sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação movida pela parte Apelada; ou ainda, se a sentença for mantida, o que se admite apenas a título de argumentação, que o valor arbitrado a título de danos morais sejam drasticamente reduzido.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 252689745, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 253303681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
ANASTACIO JORGE DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor de
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, alegando, em suma, que é aposentado do INSS que não contratou o empréstimo objeto da demanda, que foi creditado em sua conta bancária e ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Sustenta que tentou, sem sucesso, cancelar o contrato e devolver o valor recebido, porém diante da recusa da ré em solucionar a questão, o autor busca a declaração de nulidade do contrato, a suspensão dos descontos e a devolução dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

A parte requerida em sede de afirmou acerca da regularidade da contratação e utilização dos serviços, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Após a impugnação, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o apontamento indicado na peça inicial,

confirmar em definitivo a tutela deferida, condenar a ré a repetição de indébito sobre os valores pagos, cujo valor deverá ser indicado em liquidação de sentença, bem com condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido dos consectário legais.

Contra tal sentença se insurge a apelante, argumentando, inicialmente,
a necessidade do reconhecimento da nulidade da sentença proferida em total desacordo com as provas constituídas nos autos, e no mérito, pela sua reforma integral, a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso se trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à requerida, demonstrar, por meio de prova idônea, que foi o autor, que requereu a contração do plano de telefonia, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do mesmo, senão da empresa requerida que mantêm o registro de todos os contratos e dados dos usuários.

Feito este balizamento, observa-se que a parte requerida, ora apelante, comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Isso porque, a parte requerida acostou áudio da contratação realizada via central de atendimento (call center) no Id. 252689714 e pelo teor da gravação entre a funcionária da apelante e o apelado, verifica-se que foi efetivada a contratação do empréstimo pessoal, com confirmação dos dados pessoais pelo autor o qual demonstrou interesse em obter o empréstimo detalhadamente informado, inclusive quanto ao seu valor, o que vai de encontro às alegações da parte requerida.

Desse modo, não resta dúvidas que o autor-apelado firmou contratação com a empresa requerida, via ligação telefônica (call center).

Além disso, houve juntada de recibo de transferência do valor para a conta de titularidade do autor, bem como histórico de pagamentos, comprovando, que em certo período, houve pagamentos realizados pelo autor.

Logo, entendo que os documentos são suficientes para demonstrar que o autor contratou e usufruiu dos serviços da Empresa de Telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica e dos débitos inscritos.

Desse modo, evidente que a empresa agiu no exercício regular de seu direito em descontar os valores regularmente contratados

Uma vez comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é legitima, não havendo se falar em nulidade do contrato, declaração de inexistência dos débitos nem em pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC.

No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelo banco requerido é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de empréstimo e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido
.
(N.U 1000726-50.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO –
INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO
–
ARQUIVOS DE MÍDIA EM ÁUDIO CONTENDO GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEMARKETING E EQUIPE DE VENDAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se restar evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, mediante a juntada de contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como mediante a comprovação de que o consumidor se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que reconhecida a vaidade da contratação.

2. No presente caso, restou comprovado que o Apelado contratou junto ao Apelante o serviço de empréstimo e cartão de crédito consignado, conforme vasta documentação acostada aos autos, dentre os quais destaco o contrato mais antigo formalizado junto ao BANCO BMG no ano de 2013, denominado “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pelo Apelado e instruído com os seus documentos pessoais e o contrato mais acostado aos autos e formalizado no ano de 2019, o qual foi validado mediante a apresentação de foto/biometria facial (selfie), além dos arquivos em mídia de GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS realizadas pelo serviço de telemarketing formalizando a contratação de saques, a partir das quais é possível verificar que todas as informações referentes ao serviço contratado foram repassados ao cliente.

3. Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito, devidamente assinado pelo contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, assim como com a juntada do comprovante de solicitação de crédito, há que ser reformada a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a conversão da modalidade de empréstimo, de modo que se reconheça a improcedência dos pedidos ante a constatação da legalidade do contrato.
4. Sentença reformada, recurso provido.
(N.U 1047405-40.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS
– EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO –
FORMA VERBAL – VALIDADE
– ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E
AUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA
– ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável.

Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as plataformas digitais como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas.
Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto para a parte requerida cumpre o ônus de apresentar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

(N.U 1006255-29.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência, que ficará sob responsabilidade do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024